Tribunal: CARF
Processo: 10325.901501/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901501/2011-67
RESOLUÇÃO
3301-001.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a fiscalização: a) traga aos autos as planilhas citadas pelo
Termo de Verificação Fiscal e todos os documentos e informações apresentados pela Recorrente
em procedimento de fiscalização, b) esclareça se houve ou não glosas de transporte de insumos
no período de apuração e de compras de carvão, b.1) em caso positivo, destaque a motivação da
glosa no termo de verificação fiscal ou nas planilhas, b.2) destaque a forma de tomada de crédito
das despesas com máquinas e equipamentos e a periodicidade desta despesa, b.3) esclareça quais
máquinas e equipamentos foram objeto de glosa c) produza relatório circunstanciado do ocorrido,
d) intime a Recorrente a se manifestar acerca dos documentos e do relatório, e) devolva o
processo para julgamento.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Redatora ad hoc
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Designada redatora ad hoc para o presente processo, nos termos do despacho no
3301-000.004, registro que o relatório que se segue corresponde à minuta deixada pelo então
Conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro Neto, relator original, da qual me vali para fins de
formalização e prosseguimento do julgamento.

Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901501/2011-67
2

RELATÓRIO
1. Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente como relatório àquele produzido
pelo Órgão Julgador de Piso:
Trata-se de pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, tendo sido aberto o
Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-00023 para verificação da
legitimidade dos créditos alegados. No caso desses autos o pedido de
ressarcimento corresponde ao 3o trimestre de 2007, PER/DCOMP no
11178.73418.211207.1.1.09-2788. O valor requerido é de R$ 1.862.250,00.
A empresa em epígrafe foi então fiscalizada relativamente à Cofins, conforme se
constata através do Termo de Início de Procedimento Fiscal para a verificação de
créditos relativos ao período de 2005 a 2008, e, para tanto, foram requisitados
diversos de seus livros e documentos (Diário; Razão; Registro de Entradas e
Saídas; Registro de Apuração do ICMS;
Registro de Inventário; relação dos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas de exportação; demonstrativos das exportações com as respectivas notas
fiscais; entre outros).
Foram confrontados os valores dos créditos pretendidos pela empresa com os
escriturados em sua contabilidade e os informados no DACON.
Dessas verificações constatou a fiscalização que várias empresas fornecedoras da
FERGUMAR se encontravam canceladas, inativas ou inaptas. No entanto, como o
objetivo da fiscalização seria apenas a apuração do direito creditório da empresa,
não foram aprofundadas as investigações. Entendeu-se que não podia se
conceder créditos sobre compras de empresas irregulares e inadimplentes de
suas obrigações tributárias.
O contribuinte lançou também diversas despesas e custos que não poderiam ser
enquadradas como insumos – material de consumo, alimentação, medicamentos,
despesas com estiva, terraplanagem, serviços de peneiramento de resíduos, entre
outros.
Dessa foram glosados: compras de carvão vegetal de empresas irregulares e sem
recolhimentos da contribuição; custos e despesas não previstos na legislação
como insumos;
notas fiscais complementares (falta do documento hábil, nota fiscal de saída, nos
casos de aquisição de insumos); e falta de individualização e demonstração com
clareza dos custos, encargos e despesas que sejam diretamente empregados junto
ao produto.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901501/2011-67
3
Foram juntados aos autos: relação das empresas irregulares inativas, canceladas
ou inaptas, e sem recolhimentos da contribuição; os DACONs; demonstração da
análise vertical/horizontal das contas da empresa; entre outros. As planilhas com
todos os demonstrativos feitos pela fiscalização se encontram no site da Receita
Federal, conforme disposto no Despacho Decisório.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de
ressarcimento, reconhecendo um direito creditório no montante de R$
1.348.064,67.
Dada a ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
tempestivamente manifestação de inconformidade.
Em tal manifestação a empresa em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE sobre as notas fiscais emitidas para acertamento de diferenças de
quantitativos no recebimento do insumo carvão diz que se extrai como motivação
da glosa se dá pela diferença entre os quantitativos entre as notas fiscais de
entrada e as emitidas por seus fornecedores. A fiscalização apontaria que
somente as notas fiscais de saída emitidas pelos fornecedores seriam documentos
hábeis para creditamento do PIS e da Cofins, visto que normalmente tais notas de
entrada a maior seriam normalmente oriundas de compras de pessoas naturais, o
que não geraria créditos. Afirma que nenhuma das entradas de carvão
correspondem a compras de pessoas naturais. Defende que as notas fiscais de
entrada são também documentos válidos para seu creditamento. Comenta que o
texto legal apresenta lacunas e omissões. Exemplifica que operações com cargas a
granel
são
freqüentemente
apuradas
diferenças
quantitativas
quando
mensuradas a origem e o destino, entre outros exemplos citados. Argumenta que
no caso de operações com carvão vegetal o acertamento de diferenças de
volumes deve ser feito por lançamento retificador, citando portaria do IBAMA, e
concluindo que o legislador ambiental não pretendeu a emissão de documento
complementar por parte do vendedor. Entende que a regência da legislação
ambiental sobre o acertamento acarretaria o mesmo para os registros contábeis e
fiscais, o que se poderia ser feito através da nota fiscal de entrada. Fala que não
há na lei de regência ou nas normas infralegais qualquer exigência quanto ao tipo
de documento comprobatório necessário para que se faça jus ao crédito das
contribuições. Aponta contradição do Auditor-Fiscal ao tratar da vinculação das
notas fiscais de entrada com os fornecedores. Se válido o entendimento fiscal diz
que o mesmo deveria ter sido considerado no tocante às notas fiscais de
devolução.
- QUE não há qualquer explicação para a glosa de fretes do insumo carvão vegetal
nos valores de R$ 46.640,39 para julho/2007 e R$ 19.458,75 para agosto/2007.
Diz que os fretes integram o custo de aquisição de matéria-prima.
- QUE não foram incluídas na base de cálculo de créditos algumas compras do
insumo carvão vegetal no valor de R$ 85.500,00 para o mês de agosto de 2007,
tratando-se de erro material na planilha feita pelo Auditor-Fiscal.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901501/2011-67
4
- QUE são indevidas as glosas feitas pela fiscalização de fretes e locações de
máquinas para movimentação e carregamento de matérias-primas, sem
quaisquer explicações.
No caso da empresa TETRAMEC diz que a fiscalização teria considerado que o
serviço prestado seria terraplanagem, mas na verdade seria transporte. Aponta
que em relação a glosas idênticas no transporte de carvão, se de equívoco não se
tratar, estariam as mesmas eivadas de vício de legalidade pela falta de motivação
válida. Defende que a locação de máquinas e equipamentos para carregamento e
movimentação integra o seu custo de aquisição das matérias-primas.
- QUE a glosa de produtos intermediários também é indevida. Fala que o Termo
de Intimação Fiscal intimou-a a separar e a exibir as notas fiscais de vários
períodos relativas à aquisição de diversos insumos. Diz que tinha certeza de que a
fiscalização dispunha de todos os elementos necessários e suficientes para a
auditagem de seus créditos, e que ficou surpresa com a solicitação que lhe foi
feita e com a glosa de todos os produtos intermediários adquiridos no período
fiscalizado. Entende ser inidônea a motivação de que não foi apresentada pela
empresa uma definição clara no histórico contábil e nas planilhas apresentadas
dos itens glosados. Diz que sobre as planilhas que apresentou não foi feita
nenhuma crítica ou solicitação de complementos. Aduz que eventual déficit
investigatório ou dúvidas por parte da fiscalização não justificam a restrição de
direitos subjetivos dos contribuintes. Argumenta que os produtos intermediários
seriam diretamente utilizados ou consumidos no seu processo produtivo.
- QUE sobre a glosa dos serviços de operação portuária para o embarque
marítimo de produto exportado refere-se a pagamentos efetivados para o
embarque de ferro gusa. Diz que tais serviços não tem qualquer distinção
funcional e ontológica para com fretes e armazenagens, apenas no tocante a
serem executados dentro do porto ou nas retroáreas. A esses serviços denomina-
se genericamente “operação portuária” ou “estiva”.
- QUE o direito a créditos de combustíveis e de lubrificantes encontra-se expresso
na lei de regência das contribuições.
- QUE a tomada de créditos em relação a depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado se encontra
expressa na lei de regência das contribuições.
- QUE no seu processo produtivo são gerados produtos e subprodutos passíveis
de reutilização, como, por exemplo, a escória do alto forno e a sucata segregada,
que constituem também insumos.
- QUE a manutenção mecânica e elétrica dos altos fornos e os gastos
complementares com mão-de-obra dão direito a créditos, pois são serviços e bens
utilizados como insumos. Discorre sobre a acepção jurídica do termo “insumos”,
entendendo inexistir um sentido técnico desse termo no campo legal de
incidência do PIS e da Cofins. Diz que a Receita Federal ao disciplinar o conceito
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901501/2011-67
5
de insumos nas Instruções Normativas no 247/02 e 404/04 extrapolou os limites
de sua competência. Cita a Lei Complementar no 95/98. Fala que não se pode ter
o conceito de insumo na mesma dimensão dada pela legislação do IPI. Menciona
o Acórdão da 2a Câmara do CARF de no 3202-00-226 referente ao Recurso
Voluntário no 369.519 direcionando a questão para os termos da legislação do
IRPJ.
Por fim, pede e requer que a Reclamação Administrativa cumulada com
Impugnação seja recepcionada, processada e, ao final, provida, restabelecendo-
se, em conseqüência, a integralidade do seu direito creditório referente à Cofins
não-cumulativa do 3o trimestre de 2007 e, nesta condição, processada e
homologada a restituição alhures requerida, com imediata restituição do saldo
remanescente apurado.
1.1. A DRJ Porto Alegre deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade
“reconhecendo um direito creditório suplementar de RS 23.420,82 (transporte do insumo calcário)”
em Acórdão com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não-cumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA, E NÃO O LUCRO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita
obtida pela pessoa jurídica, e não o lucro.
NOTA FISCAL DE VENDA. FORÇA PROBANTE.
As notas fiscais de saída das empresas vendedoras é que fazem prova das
operações comerciais realizadas para fins de creditamento das contribuições.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de
prova – certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de
créditos.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
1.2. Em Voluntário a Recorrente discorre sobre as teses abaixo analisadas.

Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901501/2011-67
6
VOTO
Como redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Oswaldo, no diretório oficial do CARF, a qual reproduzo a seguir, tal como redigida,
sem que isso implique manifestação de juízo próprio sobre seu conteúdo.

Voto do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

2. Ao analisar o PERDCOMP a fiscalização emitiu Termo de Verificação Fiscal
indicando de forma resumida os motivos de cada uma das glosas, fazendo acompanhar o TVF
planilha com as notas fiscais em que foram concedidos os créditos:

2.1. A capacidade de síntese da fiscalização levou a Recorrente a reconstruir a base
de cálculo das glosas e, como resultado deste esforço, trouxe aos autos planilha indicando, linha-
a-linha as aquisições supostamente glosadas:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901501/2011-67
7

2.1. A capacidade de síntese da fiscalização levou a Recorrente a reconstruir a base
de cálculo das glosas e, como resultado deste esforço indicou glosas de transporte de insumos e
de compra de carvão no período de apuração. A DRJ constata que, de fato, houve a glosa nestes
tópicos, rebatendo-as por outros motivos que não aqueles descritos no termo de verificação fiscal.
2.2. É claro que a fiscalização cita que planilhas que acompanham o TVF indicam
pormenorizadamente o motivo da glosa, no entanto, estas planilhas não foram coligidas aos
autos, nem pela fiscalização nem pela Recorrente.
2.3. Além do problema reportado acima, a falta de juntada das planilhas impede
digressões acerca da forma em que foram tomados os créditos de Manutenção de Equipamentos
e quais máquinas e equipamentos foram objeto de glosa, tema que deve ser esclarecido em
diligência.
3. Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a fiscalização
converter o julgamento em diligência para que a fiscalização: a) traga aos autos as planilhas
citadas pelo Termo de Verificação Fiscal e todos os documentos e informações apresentados pela
Recorrente em procedimento de fiscalização, b) esclareça se houve ou não glosas de transporte de
insumos no período de apuração e de compras de carvão, b.1) em caso positivo, destaque a
motivação da glosa no termo de verificação fiscal ou nas planilhas, b.2) destaque a forma de
tomada de crédito das despesas com máquinas e equipamentos e a periodicidade desta despesa,
b.3) esclareça quais máquinas e equipamentos foram objeto de glosa c) produza relatório
circunstanciado do ocorrido, d) intime a Recorrente a se manifestar acerca dos documentos e do
relatório, e) devolva o processo para julgamento.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves - Redatora Ad Hoc (voto original do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901501/2011-67
8

Fl. 707
DF CARF MF
Original